Tribunal: TJSP
Processo: 1078696-24.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO DO NETO DO TITULAR COMO DEPENDENTE DE PLANO DE SEGURO SAÚDE – Recusa injustificada da operadora – Abusividade reconhecida – A operadora é obrigada a inscrever o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, no plano de saúde, na condição de dependente, quando houver requerimento administrativo. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:

PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO DO NETO DO TITULAR COMO DEPENDENTE DE PLANO DE SEGURO SAÚDE – Recusa injustificada da operadora – Abusividade reconhecida – A operadora é obrigada a inscrever o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, no plano de saúde, na condição de dependente, quando houver requerimento administrativo. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.